Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701230-30.2023.8.07.9000 Agravante(s) Tatiana Messias Borges, Maria Lúcia Messias, Emannuel Messias Borges e Venúsia do Carmo Messias Borges Agravado(s) Espólio de Juracy Chaves Borges, Eudeniza Pereira Luna Borges, Vinícius dos Santos Borges e Jackson dos Santos Borges Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Messias Borges, Maria Lúcia Messias, Emannuel Messias Borges e Venúsia do Carmo Messias Borges contra decisão do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 159557412 do processo de referência) que, em inventário dos bens deixados por Juracy Chaves Borges, processo n. 0701094-58.2023.8.07.0003, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos requerentes, nos seguintes termos: 1. Excluído o documento de ID no 149595929, a fim de evitar tumulto processual, pois se trata de documento repetido. 2. Recebo a petição inicial (ID no 146797726) e emenda (ID no 149595928) do inventário de JURACY CHAVES BORGES, pelo rito do arrolamento comum, uma vez que há interessados não representados, ao mesmo tempo em que a herança não ultrapassa o valor correspondente a 1.000 salários-mínimos, seguindo-se o procedimento do art. 664 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro a gratuidade de justiça, pois o espólio é composto por bens de valor considerável e poderá suportar as despesas do processo. Anote-se. Autorizo, todavia, o recolhimento ao final. 4. Nomeio inventariante a indicada MARIA LÚCIA MESSIAS BORGES, dispensando-a do compromisso e demais termos, em vista do rito adotado. 5. Há pedido de que o automóvel FIAT/Uno, placa JET-0113, seja destinado com exclusividade para a meeira MARIA LÚCIA, mediante compensação ou reposição aos demais herdeiros (ID no 146797726, p. 8). Assim, expeça-se mandado de avaliação desse bem. Se os herdeiros aceitarem, de forma expressa, a compensação poderá ocorrer nas cabeças de gado. Em caso negativo, a meeira deverá repor em dinheiro o quinhão dos herdeiros. Manifestem-se os herdeiros autores a respeito, em 15 dias. 6. Observo que, até o momento, o espólio é constituído pelos seguintes bens: a) Direitos de promissário comprador sobre o imóvel da QNN 24, Conjunto A, Lote 18, Ceilândia/DF, sobre o qual o cônjuge supérstite tem meação, pois adquirido pelo inventariado e seu cônjuge ainda na condição de solteiros (ID no 149601424); b) Veículo FIAT/Uno, placa JET-0113 (ID no 149601432); c) 8 (oito) cabeças de gado de corte (ID no 149601412), avaliadas em R$ 13.600,00 na petição inicial (R$ 1.700,00 cada uma), que se encontram no povoado Palestina, em Redenção Gurguéia/PI. 7. Citem-se os herdeiros EUDENIZA, VINICIUS e JACKSON para se manifestarem sobre as declarações e sobre a compensação/reposição (item 5) no prazo de 15 dias, devendo apresentar os seus documentos pessoais (RG, CPF e certidão de casamento ou de nascimento, conforme o estado civil, emitida em data recente). 8. Observem os interessados que o pagamento ou isenção do ITCD deve ocorrer, via de regra, antes de proferida a sentença (art. 17, inciso II, do Decreto no 34.982/2013, que regulamenta a Lei Distrital no 3.804/2006), sob pena de não ser mais possível a isenção e de incidência de multa de até 10% sobre o imposto devido, além de outros encargos (art. 20 do mesmo decreto). 9. Cumprido o item 7: a) Intimem-se os interessados para manifestar-se em 15 dias e comprovar o pagamento do ITCD e de todos os tributos incidentes sobre os bens do espólio (imóvel e veículo); b) Após, conclusos. Intimem-se. Em razões recursais (Id 47997621), os agravantes formulam pedido de gratuidade de justiça. Quanto à pretensão recursal, dizem ter o magistrado de origem criado “parâmetro à concessão da gratuidade de justiça”, não levando em “consideração as condições financeiras dos autores, os quais apresentaram comprovantes de renda nos autos”. Discorrem sobre a situação financeira dos requerentes, e alegam “a falta de provas que refutem a hipossuficiência econômica e considerando que há poucos bens a serem inventariados e de valor modesto, a concessão do benefício da justiça gratuita é uma medida necessária, resultando na reforma da decisão impugnada”. Prosseguem afirmando não ter o magistrado singular apreciado “adequadamente os documentos juntados com a petição inicial”, e, por esse fato, “comprometeu a análise correta da hipossuficiência financeira dos autores, levando a uma decisão desfavorável injustificada”. Ao final, deduzem os seguintes pedidos: Por estas razões REQUER: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. d) a GRATUIDADE DE Justiça aos agravados. Requer, por fim, que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Michele Andreza Lopes, OAB-DF 44071, CPF 69400881134. O preparo não foi recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça, que é objeto principal do recurso. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu art. 557, caput, se encontrava a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219[1], 224[2] e 1.003[3], do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Segundo certificado no Id 159866132 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 24/5/2023 (quarta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 25/5/2023 (quinta-feira). Destaco, ainda, ter a parte recorrente afirmado, na inicial do agravo de instrumento, que “teve sua ciência registrada via Pje no dia 25/05/2023”. Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal de 15 (quinze) dias em 26/5/2023 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 16/6/2023 (sexta-feira), considerando a suspensão dos prazos processuais no dia 8/6/2023 (quinta-feira), em razão da celebração de Corpus Christi. Não obstante, com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 19/6/2023 (segunda-feira) – Id 47997621 – intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC[4]. Por derradeiro, nem mesmo seria o caso de aplicar a disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Posto isso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, pois que extemporâneo. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. [2] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [4] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.